Tribunal: STF
Processo: MI 16
Classe: MI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-10-20
Data de publicação: 1988-10-20

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO CONTRA O ATO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. O
REMEDIO DE QUE SE VALE  O IMPETRANTE TEM POR PRESSUPOSTO OMISSAO
NORMATIVA, CAPAZ DE OBSTAR O EXERCÍCIO DE UM DIREITO CONFERIDO PELA
CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. SEM TECER OUTRAS CONSIDERAÇÕES EM TORNO
NO WRIT, IMPÕE-SE AFIRMAR O SEU DESCABIMENTO NA HIPÓTESE DOS AUTOS,
A VISTA DE NORMA CONSTITUCIONAL TRANSITORIA SUPERVENIENTE.
NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO.